Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DESPACHO Ciente da petição do agravante (id. 47997528). A pesquisa de endereço realizada no processo originário foi apenas ao Sisbajud. No entanto, constata-se que o MM. Juiz também determinou a consulta nos sistemas Renajud, Siel e Infojud (id. 155673997), e ainda não houve o retorno de tais diligências (id. 156286496). Assim, antes de examinar o pedido de intimação do agravado por WhatsApp, ao agravante para que diligencie, no Primeiro Grau, acerca das pesquisas faltantes supracitadas e informe, neste recurso, possíveis endereços localizados. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora